Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-83.2020.8.11.0039
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES - CPF: 274.372.051-49 (RECORRENTE), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), Eliane Cardoso Campos (RECORRIDO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE DEMANDA COM MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OMISSÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. LIDE TEMERÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES postula reparação por danos morais e materiais em desfavor da Recorrida ELIANE CARDOSO CAMPOS, em razão de supostos danos sofridos em seu imóvel decorrente de aterramento realizado pela demandada.

2. Na espécie, vislumbra-se que o Recorrente já propôs ação judicial com o mesmo objeto e causa de pedir, com sentença de improcedência, com resolução de mérito, nos autos do processo n. 1000236-39.2017.8.11.0039, em trâmite perante o Juizado Especial Cível da São José do Quatro Marcos.

3. Nesse sentido, é evidente que operou a coisa julgada material, tendo em vista que houve a repetição de ação anterior já julgada.

4. Ainda, verifico que na narrativa fática, o Recorrente omitiu o fato de existir ação anterior com a mesma causa de pedir e pedido, com julgamento de mérito, no intuito de induzir o Juízo em erro, razão pela qual o ato praticado ofende a boa fé processual e demonstra a evidente tentativa de enriquecimento ilícito por parte do Recorrente o que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Mantenho a condenação da parte Recorrente SEBASTIÃO APARECIDO RODRIGUES nas custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021